Tribunal: TJPA
Processo: 0035539-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035539-79.2013.8.14.0301

APELANTE: TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação vigente e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em pronunciamento sobre o tema;

2.
Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido;

3.
Embora o fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento da lide possa ser alegado na via de embargos de declaração e deva ser considerado pelo Tribunal, não há,
in casu
, como levá-lo em conta, já que haveria rediscussão de matéria, inviável no âmbito dos aclaratórios, em afronta aos limites fixados pelo art. 1.022 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para reapreciar matéria de mérito já decidida por esta instância
ad quem
, devendo, neste caso, a parte valer-se do remédio jurídico cabível;

4.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14/03/2022 a 21/03/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TÁRCIO SEBASTIÃO GARCIA REIS,
em face do Acórdão de id. nº 4699210 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível, interpostos em face do
MUNICIPIO DE BELEM.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS A TITULO DE ABONO HSP DIFERENÇA PESSOAL PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA OS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VENCIMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (propter labore), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2. Lei Municipal nº 7.781/95 é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e propter laborem.

3. Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

4. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

Inconformado com os termos decisórios, TARCIO SEBASTIAO GARCIA REIS opôs embargos de declaração.
(id nº 4875942 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante aponta a ocorrência de fato novo, tendo em vista que teria sido lotado novamente no Hospital pronto socorro Mario Pinotti, conforme se observa no memorando nº 297/2021, desta forma, o fato gerador da gratificação HPS retorna, fazendo jus o embargante a sua percepção, mesmo diante de eventual readaptação, não por compor ou não sua remuneração, mas pela existência do fato gerador do pagamento da gratificação.

Assevera obteve acesso a decisão da própria SESMA, nos autos do processo administrativo nº 5346/2009, no sentido de que deve perceber a vantagem pleiteada, nos seguintes termos.

Argumenta que muito embora, tal gratificação seja de natureza
propter laborem,
o que ocorre no caso dos autos é o reestabelecimento do
status quo,
dado que

o embargante, lotado novamente no hospital de pronto socorro municipal Mario Pinotti, faz jus a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a qual é definido como único requisito para o recebimento, a lotação do servidor no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Defende a aplicação dos efeitos infringentes aos presentes embargos para modificar a decisão embargada no sentido que o município de Belém seja condenado a pagar ao embargante a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração aplicando-lhe efeito infringentes, para modificar a decisão embargada condenado o ente Municipal a pagar ao embargante a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, uma vez que o embargante, em virtude dos fatos novos passou a fazer jus a referida vantagem.

Na qualidade de embargado, o Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento.
(id nº 5386579 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[1]

Destarte, depreende-se da inicial que o autor, ora embargante, narrou que quando foi relotado deixou der receber a gratificação denominada HSP, o queria implicado em redução de seus vencimentos, daí porque requereu que fosse determinado o pagamento da gratificação que entendia fazer jus.

Com efeito, a pretensão foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, restando claro que o abono não integra a remuneração, vez que possui natureza temporária e eventual

podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir (lotação no Hospital Pronto-Socorro Municipal), de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Nesta senda, o embargante invoca a existência de
fato
novo superveniente, qual seja que foi lotado novamente no Hospital Pronto-Socorro Mario Pinotti, de acordo com o memorando nº 297/2021, desta forma, o fato gerador da gratificação HPS retorna, fazendo jus o embargante a sua percepção, mesmo diante de eventual readaptação,

não por compor ou não sua remuneração, mas pela existência do fato gerador do pagamento da gratificação.

Embora o fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento da lide possa ser alegado na via de embargos de declaração e deva ser considerado pelo Tribunal, não há,
in casu,
como levá-lo em conta, já que haveria rediscussão de matéria, inviável no âmbito dos aclaratórios
, em afronta aos limites fixados pelo art. 1.022 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para reapreciar matéria de mérito já decidida por esta instância
ad quem
, devendo, neste caso, a parte valer-se do remédio jurídico cabível.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (EDcl no AgRg nos EREsp 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial, DJe 20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, DJe 3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração, arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Isto posto, denota-se que a tese levantada pelo embargante se mostra totalmente descabida na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,

mantendo
a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
14 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 21/03/2022